Tribunal: TJMT
Processo: 1024687-41.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024687-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da simbiose de interesses, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas.

Deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024687-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
José Pupin Agropecuária e outros
, indeferiu o pedido para realização de assembleia geral de credores requerida pelos recuperandos.

Argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Alega que seu pedido sequer constou no relatório da decisão, nem mesmo foi apreciado pelo Juízo, que indeferiu o pedido de nova AGC somente sob o ponto de vista dos recuperandos, sem apreciar o pedido dos credores.

Complementa que o Juízo adentrou na análise do modificativo do plano, questionando sua eficácia, o que é de competência dos credores. Diz, ainda, que é equivocada a utilização do art. 56, § 3º, da Lei 11.101/2005, para fundamentar que a vinculação das alterações promovidas em assembleia estaria restrita àqueles que comparecessem ao ato.

Alega que apesar do vício de fundamentação, a causa está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, CPC.

Aponta que os credores tanto da classe quirografária, quanto da classe real, detentores de créditos que ultrapassam 25% do total dos créditos, expressaram nos autos o interesse de realização de nova AGC, para deliberar sobre aditivo ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 36, § 2º, da Lei 11.101/2005.

Sustenta que em caso de realização de nova AGC e de aprovação das modificações ao plano de recuperação judicial, todos os credores permanecem vinculados.

Assevera, no mais, se tratar de mera presunção do Magistrado a eventual mora dos recuperandos, o que não tem o condão de sobrepor aos interesses dos credores e dos devedores.

Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir qualquer efeito da decisão agravada e do efeito ativo, para que seja determinada a convocação da AGC. Postula pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, aplicada a teoria da causa madura, reformar a decisão agravada para determinar a realização da Assembleia Geral de Credores.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id 186936652)

Contraminuta de José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin (id. 188857653).

Agravo interno (id. 18977654).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basilio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento. (id. 192547668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
José Pupin Agropecuária e outros
, indeferiu o pedido dos recuperandos para realização de nova assembleia geral de credores.

Consta que referida matéria foi alvo de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1023327-71.2023.8.11.0000, interposto pelos recuperandos, José Pupin Agropecuária e outros, tirado da mesma decisão, cujo voto se transcreve:

“Trata-se de Recuperação Judicial promovida pelos agravantes, na qual, após a homologação do plano de recuperação judicial, em 03/11/2018, os recuperandos postularam pela realização de nova assembleia de credores para votação do aditivo ao plano originalmente aprovado e homologado, a ser submetido aos credores concursais e aos extraconcursais que desejarem aderir aos seus termos.

O Juízo Recuperacional, embora reconheça a possibilidade do pedido de nova assembleia para deliberar sobre alteração do plano, nos termos do art. 35, inciso I, “a”, da Lei 11.101/2005, entende que antecede ao pedido, a verificação da regularidade da recuperação judicial, no caso, a demonstração, pelo devedor, do cumprimento das obrigações do plano homologado.

Neste viés, indeferiu o pleito porque não verificado o cumprimento das obrigações assumidas, como consignado:

Nos termos da manifestação dos Devedores, “o endividamento correspondente aos créditos extra e pós-concursais sofreu grandes e sensíveis incrementos, implicando em grande incidência de juros e encargos” (id. 93094952, p. 2). Também se justificou o “endividamento pós-concursal” para “o fomento e financiamento da atividade empresarial das Recuperandas e pagamento dos credores sujeitos”.

Ainda segundo a manifestação dos Recuperandos, seria também razão do endividamento a impossibilidade do “reconhecimento da essencialidade de qualquer bem em razão do término do período de blindagem”.

Ao final, segundo seus cálculos, as dívidas que não se sujeitam à recuperação, já judicializadas, alcançariam valor superior a R$ 1.130.000.000,00 (um bilhão e cento e trinta milhões de reais) (id. 93094952, p. 2), assim sendo necessária “solução definitiva, capaz de equalizar a tonalidade do passivo concursal e a maior parte do passivo extraconcursal” (id., p. 4).

A solução, segundo os Devedores, seria “ajuste”, “na forma de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial”.

À época do pedido, confessou-se a mora, ao menos em detrimento dos créditos de FMC QUÍMICA e GIRASSOL AGRÍCOLA. No petitório de id. 123334406, os Devedores foram explícitos no sentido de que se convocasse nova assembleia geral “para que toda a coletividade de credores possa se manifestar e determinar se é mais adequada a alteração da forma e prazos para pagamento ou o encerramento da recuperação judicial por meio da quebra que decorre inexoravelmente da eventual rejeição do plano de recuperação judicial” (id. 123334406, p. 8).

Aliás, até que se tivesse a deliberação da assembleia geral sobre a modificação pretendida, os Devedores pediram que se suspendesse a exigibilidade do plano objeto do aditamento (id. 123334406, p. 8).

É bem verdade que, a exemplo de outros credores, comprovou-se nos autos a cessão dos direitos de FMC e GIRASSOL, apressando-se os Cessionários, agora Credores, em externar desistência do pedido de falência.

Embora, de pronto, não se veja ilegalidade no expediente – tal como, aparentemente, pareceu concluir o Credor BANCO VOTORANTIM –, mesmo que se considerem os precedentes, é fato que a cessão e a desistência que se operaram não equivalem a uma demonstração inequívoca da pontualidade dos Devedores.

Não por outro motivo, os relatórios mensais apresentados pela Administradora, sempre acompanhados dos comprovantes que lhe haviam sido encaminhados, não revelam o pagamento das obrigações assumidas perante os Credores, especialmente perante aqueles que, depois, pediram a convolação em falência. Tomando-se a FMC como exemplo, não se viu pagamento referente ao ano de 2023; já quanto à GIRASSOL, viu-se pagamento apenas em 2020.

Não se verificou, ademais disso, nenhum pagamento aos Cessionários WIZARD e 4SSETES, de maneira que, repete-se, presume-se justificada a cessão apenas para a retirada do pedido de desistência, sem que se efetuassem os pagamentos devidos.

Frisa-se isto: a despeito das diligências da Administradora Judicial, sempre a apresentar os comprovantes de pagamento que lhe foram encaminhados, assim conferindo transparência ao processo de soerguimento, não se conseguiu nenhuma prova do pagamento daqueles Credores, de maneira que se presume que, por algum motivo, muito provavelmente de natureza negocial, os Cessionários tenham desistido da cobrança ostensiva da dívida, abandonando o pedido de falência, sem que houvessem recebido os créditos que o plano lhes assegurava.

Ainda que não seja de todo recomendável a manifestação judicial acerca da pertinência da assembleia, não se olvida das considerações feitas pelo Credor BANCO VOTORANTIM, no sentido de que a atual situação dos Devedores, mesmo depois dos consideráveis benefícios obtidos pelo só processamento desta recuperação judicial e pelas vantagens conferidas pelo plano correspondente, está a afirmar, com considerável eloquência, a inviabilidade da empresa e dos esforços que se empregaram para seu soerguimento.

Para além disso, questiona-se a eficácia de eventual alteração do plano, porque, diferentemente do que ocorre quando do só recebimento do pedido de recuperação judicial, a modificação pretendida não haveria de deflagrar nenhum efeito em desfavor dos credores extraconcursais.

Se, antes, serve o período de blindagem como obstáculo a medidas expropriatórios adotadas mesmo por credores que não se sujeitem à novação, agora, mesmo com a convocação de nova assembleia, nenhuma lei existe a autorizar novo sobrestamento nem a obstar tais medidas.

Por isso é que, em relação àqueles créditos de mais de um bilhão de reais, nenhum efeito teria a convocação de nova assembleia, nela se aditasse, ou não, o plano de recuperação judicial.

A eficácia, aliás, parece reduzida mesmo em face dos credores sujeitos ao plano de recuperação judicial. É que, nos termos do art. 56, § 3º, da LRF, as alterações que se fizessem no plano só poderiam atingir os credores que comparecessem à assembleia. Assim, pelo simples expediente de não atenderem à convocação, os Credores que não concordassem com a alteração do plano não poderiam ser afetados pelo que se deliberasse em assembleia.

Por isso é que, ao final, considerando o histórico desta recuperação judicial, com provas suficientes, ao menos neste momento, para a presunção de mora dos Devedores, não se pode admitir a alteração do que já se deliberou em assembleia para evitar as consequências do descumprimento das obrigações consignadas no plano de recuperação judicial.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO, pois, o pedido de convocação de nova assembleia.

Pois bem. Conquanto as manifestações posteriores às razões recursais formuladas pelos agravantes, cumpre registrar que o exame do presente recurso cinge-se a possibilidade, ou não, de se deferir o pedido de convocação de nova assembleia de credores para deliberação de um aditivo formulado pelos recuperandos.

De acordo com os recuperandos, há um novo cenário econômico-financeiro que passou a gerar dificuldades na gestão do plano matriz aprovado, daí a necessidade de alteração do plano, por meio de aditivo, inclusive com a proposta de inclusão dos credores extraconcursais.

Com efeito, não se olvida de que a recuperação judicial, instituto de direito empresarial, tem por objetivo possibilitar ao empresário readequar suas dificuldades econômicas/financeiras junto a tantos quantos se acham vinculados às atividades negociais, sejam fornecedores, trabalhadores, fisco, na perspectiva de devedores.

Aliás, sob tal perspectiva, o art. 47 apregoa:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na lição de Sérgio Campinho, a recuperação judicial é o
“somatório de providências de ordem econômico-financeira, econômico-produtiva, organizacional e jurídica, por meio das quais a capacidade produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando uma rentabilidade autossustentável, superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular – o empresário-, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses dos credores.”
(
in
Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 10).

Com isso, pode-se dizer que se de um lado a Lei confere relevância à função social da empresa e às circunstâncias de produção de trabalho, de outro, a adesão dos credores para a preservação da empresa tem papel relevante no procedimento da recuperação judicial.

Pode-se dizer, inclusive, que a Assembleia Geral de Credores se constitui numa verdadeira mesa de negociações, onde as tratativas são buscadas de uma forma a adequar os interesses dos credores e dos recuperandos. De certa forma,
“tais negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva e organizada, já que isso evitaria consequências mais drásticas, com a quebra da empresa”
(REsp 1.302.735-SP).

Sob tal aspecto, Marlon Tomazette:

O jogo é a situação de crise econômico-financeira de uma empresa viável, no qual há diversos grupos de interesse. Esses diversos grupos, como empregados, os fornecedores e outros, são os jogadores, que terão a possibilidade de apoiar ou não o plano de recuperação judicial (estratégia). Os ganhos esperados para cada estratégia são os proveitos que cada grupo terá com a recuperação, no caso de apoio ao plano ou, com a falência, no caso de rejeição. (...) A grande ideia da recuperação é convencer os grupos de interesse de que os ganhos serão maiores no futuro com a manutenção da atividade. O empresário deverá convencer seus credores (fornecedores, empregados...) de que é melhor abrir mão de algo nesse momento, para posteriormente haver ganhos maiores. A decisão de cada jogador nesses casos dependerá diretamente do grau de informação que eles tenham sobre o jogo, para que possam tomar a decisão que seja a mais eficiente sob o seu ponto de vista. Cabe à legislação incentivar os jogadores para que eles tenham colaboração mútua e apoiem a melhor estratégia para todos.
(in Curso de direito empresarial, volume 3: falência e recuperação de empresas. vol. III. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 49)

E é sob tal viés que os recuperandos pretendem levar o termo aditivo modificativo aos credores, via Assembleia Geral, para que nova deliberação seja tomada diante de fatores outros que surgiram no curso do cumprimento do plano de recuperação judicial, e que estão a gerar desequilíbrio das condições originalmente previstas, o que encontra previsão no art. 35, I, “a”, da Lei 11.101/2005, in verbis:

Art. 35.
A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre
:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou
modificação do plano
de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

Neste contexto em que há uma simbiose de interesses, inclusive no qual houve aprovação do plano de recuperação judicial pela grande maioria dos credores, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas. Incumbência, portanto, exclusiva do conclave assemblear. Neste sentido:

“Apesar de não constar expressamente no rol do art. 35, do mesmo modo que a Assembleia Geral de Credores tem atribuição exclusiva para apreciar o plano de recuperação judicial, também possuirá atribuição exclusiva para apreciar o pedido de aditamento ou alteração do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado pelos credores.

A deliberação a respeito do aditamento será feita da mesma forma que em face do plano de recuperação judicial. Tanto os requisitos para a convocação da AGC quanto o quórum de instalação e de deliberação serão os mesmos.”
(MARCELO BARBOSA SACRAMONE, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 3 a ed., pág. 208).

A propósito:

Recuperação judicial. Decisão de indeferimento de proposta de modificativo de plano apresentada por recuperandas sem convocação de assembleia geral de credores. Agravo de instrumento. Ilegalidade na modificação do plano sem deliberação em assembleia geral de credores. Violação do disposto no art. 35, I, "a", da Lei 11.101/05. A eventual modificação fica condicionada à aprovação pelos credores em conclave, não cabendo às recuperandas sua alteração unilateral. "Apesar de não constar expressamente no rol do art. 35, do mesmo modo que a Assembleia Geral de Credores tem atribuição exclusiva para apreciar o plano de recuperação judicial, também possuirá atribuição exclusiva para apreciar o pedido de aditamento ou alteração do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado pelos credores. A deliberação a respeito do aditamento será feita da mesma forma que em face do plano de recuperação judicial. Tanto os requisitos para a convocação da AGC quanto o quórum de instalação e de deliberação serão os mesmos." (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161177-70.2022.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

Desta feita, embora o pedido de realinhamento, com base em aditivo ao plano de recuperação já deliberado e aprovado, tenha partido dos próprios recuperandos, ao que se evidencia se encontra circundado pela anuência de grande parte dos credores.

Ou seja, deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses.

Assim, ainda que haja noticia de que os recuperandos acham-se com alguma inadimplência pontual em relação a execução do plano originalmente aprovado, tal fato não constitui propriamente óbice suficiente a inibir a eventual proposta de realinhamento do plano se tal pedido vem secundado por parcela significativa dos credores, naturalmente, sem prejuízo do quanto já decido na deliberação primária.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para deferir a convocação de nova assembleia geral e assegurar aos credores, se assim convergir seus interesses, a deliberação acerca do aditivo ao plano de recuperação judicial, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.

Agravo Interno que perde seu objeto.

É como voto.”

Repete-se aqui, o entendimento posto no Agravo de Instrumento n. 1023327-71.2023.8.11.0000, para
dar parcial provimento ao recurso para deferir a convocação de nova assembleia geral e assegurar aos credores, se assim convergir seus interesses, a deliberação acerca do aditivo ao plano de recuperação judicial, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.

Com a resolução do presente Agravo de Instrumento, o recurso de
Agravo Interno perde seu objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024